Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722455-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ PREVI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do apelo na parte em que, a despeito de suscitar preliminar, de forma genérica, o recorrente não indica, de forma clara e expressa, qual a matéria antecedente a ser analisada, sobretudo quando a tese levantada refere-se ao próprio mérito do recurso. 2. Tendo a prescrição sido suscitada e definitivamente decidida nos autos por decisão deste Tribuna de Justiça em momento anterior à sentença, resta preclusa a matéria. 3. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, em se tratando de pedido expresso para que o patrocinador proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência suscitada pelo réu Banco do Brasil rejeitada. 5. Não há que se falar em coisa julgada quando a sentença proferida na Justiça Trabalhista condena o Banco patrocinador ao recolhimento das cotas-partes, as quais não se confundem com o pleito ora formulado, no sentido de sua condenação à recomposição da reserva matemática. 6. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. Tendo sido nesse sentido a determinação exarada na sentença, não se verifica fundamento na alegação de inobservância do julgado paradigma. 7. A obrigação de pagar os valores remanescentes (descontadas as cotas recolhidas por determinação da Justiça Trabalhista) à reserva matemática é do participante e do patrocinador, na razão de 50% para cada um, porquanto ambos são responsáveis pelo custeio do plano de previdência. 8. É possível a contribuição sobre o valor das horas extras para manutenção do salário-de-participação, ainda que de forma extemporânea, respeitados os consectários da mora no recolhimento e a devida atualização monetária do débito, na forma do que prevê o Regulamento do plano de benefícios e a Lei Complementar n. 109/2001. 9. O Benefício Especial Temporário não se confunde com o benefício complementar previdenciário, considerando que é ?devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais?, decorrente da formação de superávits em exercícios anteriores, portanto, episódicos e limitados ao saldo da conta, de natureza volátil, não cabendo, pois, falar em pagamento referente a saldos pretéritos. 10. A determinação de revisão do valor do benefício de aposentadoria complementar que não afasta a incidência do regulamento do fundo de previdência, que deve ser aplicado em condições de igualdade com todos os demais participantes, observando, no caso concreto, inclusive, o Teto Contributivo do salário de participação, estipulado na norma. 11. A determinação de ?prévio aporte? das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício. 12. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora. 13. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais apontados. 14. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Apelação cível interposta pela primeira ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Apelação cível interposta pelo segundo réu, conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, destacando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028